Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES A ENSEJAR A PERSECUÇÃO PENAL.
1. Deve ser mantida a decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa para a ação penal, por falta de lastro probatório mínimo acerca da autoria e materialidade, sem prejuízo das hipóteses de desarquivamento, presentes no art. 18 do CPP e Súmula 524 do STF.
2. Na hipótese, não é possível afirmar que há elementos mínimos (indícios de autoria e materialidade) a ensejar o início da persecução penal questionada.
3. Recurso desprovido.